Tribunal: TJSP
Processo: 1008172-89.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG). Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Possibilidade de restituição do valor pago antecipadamente se houver saldo remanescente após a compensação dos encargos contratuais. Entendimento exarado pelo E. STJ no julgamento do REsp 1.099.212/RJ. Apelo da autora. Prescrição das

Ementa:

ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG). Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Possibilidade de restituição do valor pago antecipadamente se houver saldo remanescente após a compensação dos encargos contratuais. Entendimento exarado pelo E. STJ no julgamento do REsp 1.099.212/RJ. Apelo da autora. Prescrição das contraprestações não pagas até a data da reintegração de posse. Inocorrência. Inexistindo prazo legal diferenciado para a prescrição da pretensão, aplica-se a regra geral de dez anos prevista no art. 205 do CC. Instituição financeira que tão logo o inadimplemento manejou ação de reintegração de posse. Precedentes desta C. Câmara. Prescrição afastada. Termo inicial dos juros de mora. Incidência a partir da citação. Precedentes. Apelo da ré. Ausência de prova apta a comprovar as despesas com a busca, apreensão e venda do veículo em leilão extrajudicial. Possibilidade de apuração do real valor em fase de cumprimento de sentença. Aplicação do art. 510 do CPC. Honorários advocatícios fixados de acordo com os parâmetros delimitativos do art. 85, §2o, do CPC. Recurso da autora não provido e recurso da ré parcialmente provido.